Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718900-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF DESPACHO Em Parecer de Id. 19127880, a douta Procuradoria de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão de suposta intempestividade. Diante disso, intime-se a parte agravante para manifestação a respeito da preliminar arguida no prazo de 10 (dez) dias úteis, por dispor de prazo em dobro. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora